Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
[n Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726035-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NATUREZA PEREMPTÓRIA. 1. No caso dos autos, não se cuida de convenção das partes acerca da fixação de calendário para a prática dos atos processuais e, no mais, não houve justificativa plausível para a não interposição do recurso no lapso legal. 2. Descumprido o prazo peremptório – tal qual para interposição do recurso de apelação (art. 1.003, §5o, do CPC) – a consequência lógica é a ocorrência da preclusão temporal e a inviabilidade de conhecer o ato processual. 3. Agravo interno não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, 6o, 7o, 221 e 313, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a suspensão da marcha processual pelo magistrado, visando garantir a possibilidade de autocomposição, implica a suspensão do prazo processual para a interposição do recurso. Afirma que não houve dilação do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de apelação. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacando julgado do TJSP e do TJCE como paradigmas. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009